Tribunal: TJDFT
Processo: 0719995-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SISBAJUD. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS SUSCETÍVEIS DE PENHORA PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Diante do transcurso de lapso temporal superior a um ano desde a realização da última pesquisa por meio do sistema SISBAJUD, em observância ao princípio da cooperação e a fim de se alcançar a efetividade do processo executivo, afigura-se razoável a reiteração da consulta ao aludido sistema. Precedentes.
2. Considerando que não há comprovação do esgotamento das diligências passíveis de serem realizadas pelo credor a fim de localizar bens do devedor suscetíveis de constrição judicial, não é cabível a excepcional pesquisa junto à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. Precedentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.